Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0702517-69.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP E OUTROS, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte dos requeridos e de suspensão de suas Carteiras Nacionais de Habilitação – CNH. Em suas razões recursais, narra tentar receber a quantia devida por força do título executivo judicial desde 2017 sem sucesso, esquivando-se os devedores do cumprimento da obrigação. Esclarece que houve esgotamento das medidas típicas da execução. Discorre sobre o entendimento atual deste e. Tribunal sobre a matéria. Defende que a suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir das agravadas. Busca, liminarmente, o deferimento da suspensão da CNH e o recolhimento do passaporte das agravadas até o adimplemento da dívida, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14818549. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil vigente conferiu nova roupagem aos poderes do juiz na condução do processo, ampliando no artigo 139 as incumbências anteriormente vistas no artigo 125 do Código de Processo Civil de 1973. No inciso IV do aludido dispositivo, estabeleceu-se a possibilidade de se “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Segundo abalizada doutrina, “trata-se de regra que convida à reflexão sobre o CPC de 2015 ter passado a admitir, de maneira expressa, verdadeira regra de flexibilização das técnicas executivas, permitindo ao magistrado, consoante as peculiaridades do caso concreto, modificar o modelo preestabelecido pelo Código, determinando a adoção, sempre de forma fundamentada, dos mecanismos que mostrem mais adequados para a satisfação do direito, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Um verdadeiro ‘dever-poder geral executivo’ ou de efetivação, portanto”. (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Saraiva, 2016, p. 184). Na hipótese dos autos, o juízo singular, ao passo em que indeferiu os pedidos contidos no presente agravo, determinou outras medidas com maior aptidão para satisfação do crédito perseguido (a exemplo do bloqueio de cartões de crédito), de modo que não se justifica, neste momento processual, o deferimento das medidas excepcionais pleiteadas. Colaciona-se precedente consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ART. 139 CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 139 do Código de Processo Civil que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Diante desse contexto legal, medidas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito. 3. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. Não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda, essas medidas não devem ser adotadas no processo de execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1196654, 07096422320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em qualquer dos casos, a situação demanda apreciação colegiada, após a observação do contraditório. Não se justifica, neste momento processual, a determinação de tais medidas, uma vez que não representariam solução imediata para o pagamento da dívida, tampouco são situações com risco de perecimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados, facultando-lhes manifestação no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator